Tribunal: TJPA
Processo: 0814682-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814682-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL AGRA DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE CUSTAS. NÃO INCLUSÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rafael Agra de Castro contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S/A no cumprimento de sentença. O agravante busca reformar a decisão que determinou o cálculo dos honorários advocatícios e da multa previstos no art. 523, §1º do CPC com exclusão da correção monetária e custas processuais, além de reconhecer como tempestiva a impugnação do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) Definir se os honorários advocatícios e a multa de 10%, previstos no art. 523, §1º do CPC, devem ser calculados sobre o débito atualizado, incluindo correção monetária e custas processuais.

(ii) Estabelecer se a impugnação apresentada pelo agravado foi tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença é o valor da dívida, acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% pelo inadimplemento no prazo legal, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.757.033/DF).

4.

A expressão "débito" mencionada no art. 523 do CPC compreende o valor principal devido, incluindo custas processuais e atualização monetária, mas não abrange a multa prevista no §1º do mesmo artigo.

5.

O agravante não demonstrou, por meio de planilha detalhada, erro na apuração do valor total da dívida conforme apontado pelo agravado, sendo insuficientes as alegações genéricas.

6.

A decisão agravada observou os parâmetros fixados na sentença de origem, que determinou o pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo para os honorários advocatícios e a multa previstos no art. 523, §1º do CPC abrange o débito principal atualizado e as custas processuais, excluindo a multa pelo inadimplemento.

2.

A impugnação apresentada no cumprimento de sentença deve ser avaliada, sobretudo considerando que a verba honorária é matéria de ordem pública, podendo a qualquer tempo analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 523, §§ 1º e 2º; 841.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.757.033/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, j. 09.10.2018, DJe 15.10.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto, por
RAFAEL AGRA DE CASTRO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que -, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de
BANCO BRADESCO S/A
-, proferiu decisão interlocutória acolhendo parcialmente a impugnação oposta pelo Agravado (ID Num. 57431580, Pág. 31/33 – autos de origem nº 0001102-70.2015.8.14.0065).

Em suas razões recursais (PJe ID nº 11418023), a parte agravante sustenta, em síntese, que:

“A decisão proferida pelo r. Juízo considerou que o cálculo para honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, §1° do CPC deve ser calculado apenas sobre o valor da condenação de forma simples, ou seja, excluindo a correção monetária e custas. Veja: A decisão do r. juízo a quo se utiliza exclusivamente de colocar um apontamento simples ao STJ-REsp 1.367.212-RR – sem demonstrar nenhuma semelhança ao caso em questão - para justificar seu entendimento. (...)

Em mesmo norte, a decisão também entendeu ser tempestiva a impugnação apresentada pela parte contrária, fundamentando-se no art. 841 e no STJREsp1.538.235. (...)

Portanto, inconformado com a determinação para calcular os honorários e multa do 523, §1° sobre o valor da condenação de forma ‘‘simples’’, excluindo correção monetária e custas processuais, malgrado, descontente também com o reconhecimento de tempestividade da impugnação apresentada, o Agravante recorre aos doutos julgadores. (...)

O art. 523, §1° do CPC especifica que a multa e honorários são calculados sobre o débito. Inexiste qualquer menção a condenação de forma ‘‘simples’’. O débito é composto pela condenação em sua integralidade. Nesse caso, danos morais e custas. (...)

Portanto, não há que se falar em calcular os honorários e multa do 523, §1° excluindo a condenação em custas, ou ainda de forma ‘‘simples’’, sem observar a atualização monetária inerente a dívida”.

Desse modo, postula:
“Requer seja o recurso conhecido, recebido e provido. Requer seja reformada a decisão do juízo a quo e determinada a realização de cálculo de multa e honorários do art. 523, §1° do CPC sobre o débito atualizado e custas processuais. Requer seja reformada a decisão do juízo também para declarar intempestiva a impugnação apresentada em 18/08/2019, fls. 304/306, id n° 57431580”.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que indeferi o efeito suspensivo, determinei a intimação da Agravada para, na forma prescrita no inciso II do art. 1.019 do Novo Código de Processo Civil apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultado juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o necessário relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Imperioso esclarecer, de plano, que
a irresignação do agravante não merece provimento, pelo que e
ntendo que a
decisão agravada não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, devendo, por essa razão ser mantida.

No ponto, peço vênia para adotar, como razão de decidir, evitando desnecessária tautologia, o seguinte excerto da decisão (PJe ID nº 17374627), que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo:

Compulsando os autos, constato em sede de análise não exauriente, que não obstante a profícua discussão apresentada no presente agravo, o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do seu recurso, sobretudo considerando que a base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal.

Esse é o entendimento da e. Corte Cidadã, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.033 - DF - 2018/0190349-1, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018).

No particular, salutar transcrever o seguinte excerto do voto do Ministro Villas Bôas, sendo didático e esclarecedor ao caso dos autos, veja-se:

“A ora recorrente defende que a multa pelo inadimplemento voluntário da quantia fixada em sentença (art. 523, § 1º, do CPC/2015) não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo incidir apenas sobre o valor do débito principal. De acordo com o § 1º do art. 85 do CPC/2015, são devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório ou definitivo de sentença, caso não haja o adimplemento do valor estabelecido no referido título executivo judicial dentro do prazo previsto em lei. Eis, aqui, a aplicação do princípio da causalidade, o qual impõe ao devedor o pagamento da verba honorária em virtude da resistência à satisfação do crédito, acarretando, por conseguinte, a necessidade de postular a execução forçada. Em se tratando de "cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa" (capítulo III do título II do CPC/2015), o executado é intimado para quitar o valor determinado em sentença ou a quantia apurada em liquidação, sob pena de sofrer a constrição de bens e direitos necessários à satisfação da dívida. Por oportuno, o art. 523 do CPC/2015 tem a seguinte redação: "Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Para deflagrar o cumprimento de sentença, exige-se o requerimento expresso formulado pelo credor. Ocorrendo a intimação do executado, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para a satisfação do comando sentencial, após o qual o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), totalizando, portanto, o aumento de 20% (vinte por cento). Nesse contexto, a base de cálculo da multa e da verba honorária é o valor do crédito perseguido na execução da sentença. Ou seja, calcula-se a multa sobre o montante executado e, em seguida, procede-se da mesma forma com os honorários devidos ao advogado. Assim, por exemplo, em caso de execução da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), será adicionado R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa e R$ 1.000,00 (mil reais) de honorários advocatícios. Portanto, a base de cálculo da multa e dos honorários advocatícios é a mesma, ou seja, ambos incidem sobre o débito. Por sua vez, a expressão "débito", presente no caput do art. 523 do CPC/2015, compreende o valor que o credor busca no cumprimento da sentença, acrescido, se houver, das custas processuais referentes à instauração da fase executiva, sem incluir a multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação no prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015).

Com idêntico raciocínio, a seguinte lição doutrinária: "(...) A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários é o valor da dívida, sem a multa de dez por cento, constante do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, que instrui o requerimento do exequente." (DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - execução, 8ª ed.. Salvador: JusPodivm, 2018, pág. 437 - grifouse) Cássio Scarpinella Bueno tem a mesma linha de raciocínio: "(...) O § 1º do art. 523 quer estimular o executado a pagar voluntariamente o valor indicado como devido pelo exequente. Para tanto, dispõe que o não pagamento no prazo de quinze dias acarretará a incidência (automática) de multa de 10% sobre aquele valor. O dispositivo também impõe de imediato e automaticamente o acréscimo de honorários advocatícios (verba de sucumbência) de 10%, cuja base de cálculo é o valor total do débito tal qual indicado pelo exequente em seu requerimento inicial, mas sem levar em conta o valor da multa." (Comentários ao código de processo civil - da liquidação e do cumprimento de sentença. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 209). Igual regra vale para as situações de pagamento parcial do débito, caso em que a multa e a verba honorária terão como base de cálculo o saldo remanescente da quantia executada, nos termos do § 2º do art. 523 do CPC/2015. Grifei.

Acrescento, ainda, que as alegações do recorrente são genéricas, bem como desprovidas da exibição do demonstrativo de cálculo que entende correto.

Outrossim, foi possível identificar que a planilha apresentada pelo ora Agravante no cumprimento de sentença, indicando o valor total de R$33.210,04, levou em consideração a quantia de R$4.744,29 (duas vezes) a título de honorários sucumbenciais do principal e da reconvenção.

Enquanto que o demonstrativo exibido pelo Banco agravado ao tempo do adimplemento da condenação apurou
apenas
o valor devido a título de honorários sucumbenciais do principal, como expresso na r. sentença, efetuando o depósito da quantia de R$ 26.947,08.

Reforço, no particular, em que pese não ser objeto do presente agravo, a r. sentença se limitou a decidir: “
condeno as demandadas no pagamento do valor de R$ 15.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês a partir do protesto e correção monetária a partir desta sentença, confirmando, por fim, a liminar ( súmulas 54 e 362 do STJ ). JULGO, por derradeiro, extinto o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC. Condeno as requeridas no pagamento de custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação”,
nada estipulando a respeito da verba honorária devida sobre a reconvenção
.

Com efeito, deveria o ora Agravante ter demonstrado, pormenorizadamente, através de planilha, o equívoco perpetrado pelo Banco na apuração do valor total de R$26.947,08, o que deixou de proceder, devendo o d. Juízo
a quo,
observar no aludido cumprimento de sentença, o comando sentencial na apuração dos cálculos, qual seja:
R$15 mil reais a título de danos morais, 01% de juros a contar do protesto (19/05/2014), correção monetária a partir da sentença publicada em 21/07/2016, além de custas e honorários de 20% do valor da condenação.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025